Tribunal: STF
Processo: Rcl 47844
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 810. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 733. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO RE 1.317.982 RG (TEMA 1.170). SOBRESTAMENTO DO FEITO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº 0078364-78.2020.8.21.0001, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento na tese jurídica firmada no RE 870.947 (Tema 810).



    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega afronta ao quanto decidido no RE 730.462 (Tema 733), ao argumento de que o acórdão objeto do recurso extraordinário, proferido em agravo de instrumento em cumprimento de sentença, alterou o índice de correção monetária TR para IPCA-E, em que pese a decisão executada tenha transitado em julgado em 16/09/2014, ou seja, anteriormente à decisão no RE 870.947/SE, que fixou o TEMA 810 deste e. STF. 



    Acerca do contexto fático e decisório, foi noticiado que:



    (i) o Estado de Santa Catarina foi condenado ao pagamento de verbas remuneratórias a servidores públicos estaduais por meio de sentença com trânsito em julgado em 16.9.2014, na qual fixada a TR (índice aplicável à caderneta de poupança) como índice de correção monetária;



    (ii) iniciado o cumprimento de sentença, houve impugnação aos cálculos apresentados, porquanto utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária;



    (iii) a impugnação foi acolhida pelo magistrado de primeira instância, no entanto, manejado agravo de instrumento, a decisão foi reformada para manter o IPCA como índice de correção.



    (iv) interposto recurso extraordinário, no qual alegada a existência de desrespeito à coisa julgada, foi-lhe seguimento ao entendimento de que aplicável o Tema 810 da repercussão geral.



    (v) a Câmara de Recursos Delegados do TJSC, no exame de agravo interno, entendeu que o julgamento do RE 870.947/SE, no qual se fixou o TEMA 810, conferiu eficácia retroativa à declaração de inconstitucionalidade da TR desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, de modo a permitir a automática alteração da coisa julgada constituída anteriormente ao seu julgamento, sem a necessidade de ação rescisória.



     



    Sustenta afrontado o entendimento firmado no julgamento do RE 730.462 (Tema 733), no qual assentado que a sentença judicial anterior à decisão do Supremo que declara a inconstitucionalidade de ato normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, não é passível de desconstituição automática, mas somente por ação rescisória ajuizada para esse fim. 



    Requer a concessão de medida liminar para a suspensão da decisão impugnada até julgamento final desta reclamação constitucional. No mérito, pugna seja cassada a decisão proferida pela Câmara de Recursos Delegados do TJSC para que outra seja proferida, em consonância com o Tema 733. 



    2. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    3. As partes beneficiárias do ato reclamado apresentaram contestação.



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE DESAFIA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICADO O TEMA 810/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA E AO TEMA 733/STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    3. Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.



    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.



    6. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de acórdão proferido no julgamento de agravo interno em que mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    7. Consoante emerge dos autos, o Estado de Santa Catarina foi condenado ao pagamento de verbas remuneratórias a servidores estaduais. Iniciado o cumprimento de sentença, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença para questionar a utilização, pelos então exequentes, do IPCAE no cálculo dos valores devidos, ao fundamento de que fixada a TR por meio de sentença transitada em julgado.



    8. A impugnação foi acolhida pelo Juízo de primeira instância. Manejado agravo de instrumento, a Câmara de Recursos Delegados do TJSC reformou a decisão para afastar a aplicação da TR, ao entendimento de que esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, sem modulação de efeitos.



    9. Os embargos de declaração opostos pelo então reclamante foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão em relação ao Tema 733/STF.



    10. Manejado recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento ao entendimento de que a decisão recorrida guarda conformidade com o Tema 810 da Repercussão Geral. Por fim, mantida a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário no julgamento de agravo interno. Confira-se a ementa do referido julgado, que ora se impugna:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1°-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE SUPREMA, SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO CÔNSONA À POSIÇÃO CRISTALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810/STF). APLICAÇÃO ESCORREITA DA TESE PARADIGMA AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que "o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (STF, RE 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20-09-2017). 



    11. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do paradigmático RE 870.947-RG, consignou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.



    12. Quanto aos juros moratórios, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 somente foi declarado inconstitucional no tocante aos débitos oriundos de relação jurídico-tributária, em relação aos quais deve incidir o mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário. Mantida, por outro lado, a constitucionalidade do dispositivo legal, de modo que os juros devem incidir nos mesmos percentuais aplicáveis à caderneta de poupança no que diz com as condenações decorrentes de relação jurídica não-tributária.



    Confira-se a tese firmada:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina



    13. Registro rejeitado, pelo Plenário desta Corte Suprema, em sede de embargos de declaração, o requerimento de modulação de efeitos do acórdão. Colho a ementa do referido julgado: 



    QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.



    (…) 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870.947-ED/SE, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno destaquei)



    14. Nesse contexto, conferidos efeitos ex tunc à decisão, ficou vedada a incidência do índice da caderneta de poupança (TR) para correção monetária sobre as condenações impostas à Fazenda Pública desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009 que o estabeleceu.



    15. Nesse sentido foi também a decisão proferida no julgamento da ADI 5.348, Rel. Ministra Carmem Lúcia, DJe 28.11.2019:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810).



    2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 5.348, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.11.2019).



    16. Lado outro, no julgamento do RE 730.462, Tema 733 da Repercussão Geral, foi examinada a eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. No referido julgado, foi firmada a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    Colaciono a ementa do julgado:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.9.2015)



    17. Esta Suprema Corte, em recentes decisões, tem se manifestado pela não incidência do Tema 733 em hipóteses semelhantes à presente, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947. Nesse sentido:



    EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. (...) 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1.317.698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021) 



    18. No sentido da inexistência de afronta ao quanto decidido no Tema 733, em situação análoga aos dos autos, colho, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da Rcl 50.679, DJe 30.11.2021:



    “(...) observa-se em concreto que o julgamento de questões atinentes à própria conformação do título executivo judicial, em relação à correção monetária incidente contra a Fazenda Pública, em momento posterior ao trânsito em julgado, exige eventual adequação do título àquilo que decidido pela CORTE, notadamente em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral. Bem por isto, o Tema 733 autoriza, de forma precisa, a possibilidade de revisão do título executivo judicial transitado em julgado para fins de adequação à constitucionalidade reconhecida na forma das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quanto a seus efeitos, como no caso de expedição de ofício de pagamento, RPV ou precatório. 



    (…) 



    Esta CORTE não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Instado a se manifestar sobre a matéria, em sede de Embargos de Declaração, o Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que: “Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019). 



    Assim, ao aplicar entendimento segundo o qual para correção monetária (Tema n. 810 do STF), ocorrida em 20.11.17, é preciso respeitar a coisa julgada já operada, mantendo-se, dessa forma, a atualização monetária tal qual assentado na condenação imposta à Fazenda Pública [A correção monetária deverá incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida e será calculada com base no INPC (Provimento 13/1995 CGJ), até 29/06/2009 (alteração do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, pela Lei n. 11.960/2009). A partir de 30/06/2009 será calculada com base na Taxa Referencial (TR) (doc. 2, fl. 185)], o Juízo Reclamado violou o que decidido no paradigma invocado.



    Na mesma linha foram as seguintes decisões monocráticas: ARE 1353742, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25.11.2121; RE 1363135, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.02.2022; RE 1342612, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 03.12.2021.



    19. Nada obstante, verifico que esta Suprema Corte, por maioria, reconheceu, em 15.10.2021, a repercussão geral do específico tema aqui tratado, relativo à possibilidade de modificação do percentual de juros de mora fixados em sentença judicial transitada em julgado em condenações judiciais da Fazenda Pública, no RE 1.317.982 (Tema 1170). Na manifestação sobre a repercussão geral, o Ministro Luiz Fux afirmou:



     



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…).



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (...) 



    20. Nesse caso, tenho que o processo deve ser sobrestado, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico.



    21. Isso porque, consoante já assentado por esta Casa, ao exame da Rcl 27.163, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, nas hipóteses em que houver o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional em debate, qualquer manifestação acerca do tema deve aguardar o julgamento de mérito por esta Suprema Corte, sob pena de subverter a sistemática da repercussão geral enquanto instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional.



    22. Tal ocorre diante da necessidade de estabelecer um só critério para eliminar a situação de permanente incerteza jurídica a respeito da matéria constitucional submetida ao Plenário do STF na repercussão geral, notadamente porque a sistemática da repercussão geral tem como objetivo esgotar a cognição nesta Corte de feitos com fundamento em idêntica controvérsia e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF e, após, serem submetidos à concretização da norma de interpretação exarada do precedente (Rcl 27.163, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.10.2018).



    23. Necessário, ademais, aguardar o julgamento do tema específico submetido à sistemática da repercussão geral, ainda que existentes paradigmas vinculantes que tratam de forma mais abrangente sobre a mesma matéria ou acerca de questões análogas, a fim de evitar decisões contraditórias.



    24. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário manejado nos autos subjacentes até posterior deliberação desta Corte nos autos do RE 1.317.982 (Tema 1170). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora